Tribunal: TJSP
Processo: 0088715-04.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Retratação do julgado. Acórdão que determinou a incidência dos juros moratórios inclusive no período de graça. Aplicação da tese proferida no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.169.289/SC - Tema 1.037. Retratação do julgado para dar parcial provimento ao recurso de agravo de

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Retratação do julgado. Acórdão que determinou a incidência dos juros moratórios inclusive no período de graça. Aplicação da tese proferida no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.169.289/SC - Tema 1.037. Retratação do julgado para dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, determinando-se a suspensão dos juros no período requisitorial, voltando a correr a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago.